Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão.
III - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.